Tribunal: TJES
Processo: 5000240-92.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-92.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: ELIAS DA CRUZ NEVES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO À REVELIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CORRIGIDA. LEGITIMIDADE DO REQUERENTE NÃO DEMONSTRADA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE POSSÍVEL FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL E FORUM SHOPPING. RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, visando a reforma integral da r. sentença, que declarou a inexistência do débito referente ao contrato, bem como a condenou à retirada da negativação do nome e CPF da parte autora em cadastro de inadimplentes e ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. Em análise da r. sentença proferida nos autos do processo 5000851-15.2020.8.08.0014 (juntada aos autos pelo Juízo a quo em ID 1158312 e sobre o qual oportunizada a manifestação tanto da Recorrente, quanto do Recorrido, em respeito ao contraditório), denota-se que o 2º Juizado Especial Cível de Colatina observou a possível ocorrência de fraude processual por parte do Recorrido e de outros indivíduos, sobretudo a partir da análise de documentos pessoais e de comprovação de residência juntados em diversos processos ajuizados no Estado do Espírito Santo.
3. Observo que que existe fundada dúvida acerca da veracidade do documento de identidade juntado aos autos, estando indicados elementos que corroboram a possível falsidade do documento apresentado (com sobreposição de caracteres e diversidade de fontes das letras empregadas no documento de identidade).
4. Outrossim, a diversidade de endereços do Recorrido chama a atenção, tendo ajuizado demandas em três Comarcas distintas (Colatina, Anchieta e Aracruz) e com apresentação de comprovantes de residência duvidosos (veja-se que o comprovante juntado aos autos em ID 1158215 se refere à conta de internet e telefonia fixa da Oi, porém, em consulta ao site da própria operadora, há informação de que não há disponibilidade de seus serviços na região do endereço exposto em fatura, corroborando a hipótese de possível falsificação do documento), o que é agravado ainda pela juntada de extrato de negativação retirado em posto credenciado do SCPC em Guarapari/ES (cidade diversa daquela declarada como de residência do Autor, ora Recorrido).
5. Ademais, intimado para que se manifestasse acerca das dúvidas levantadas e para regularização do feito (sobretudo quanto às comprovações documentais ora destacadas), manteve-se inerte a parte recorrida, razão pela qual concluo inexistir pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como não demonstrada a competência do Juízo sentenciante para o julgamento da demanda (existindo, no caso, fortes indícios de ocorrência de "forum shopping"), merecendo o presente feito, por isso, extinção sem resolução de mérito.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal), ANULO a sentença recorrida pela inépcia da inicial (com ausência de apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da demanda mesmo após intimação para correção do vício, sendo trazida ainda narrativa absolutamente genérica) e pela incompetência do Juízo a quo (seja pela ausência de comprovação de residência adequada pelo Recorrido, seja pela complexidade da verificação – que exige, inclusive, perícia para exame de possível falsificação documental) e, com efeito, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma dos arts. 485, IV, CPC/15 e 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95
.
6.
Competirá, oportunamente, ao juízo de origem, encaminhar cópias ao Ministério Público para apuração dos fatos na seara criminal
.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e, considerado o efeito translativo, anular a sentença recorrida pela inépcia da inicial, nos termos do voto do Relator.